Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.

2. Excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, impõem-se o decote das circunstâncias do crime e a redefinição da pena privativa de liberdade.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.